Tribunal: TJMT
Processo: 0003668-79.2008.8.11.0013
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003668-79.2008.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OPERAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL (VOÇOROCA) -
AUTO DE INFRAÇÃO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR –
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DANO - CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 . Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

2 . “[...] A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.[...]”
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FELIX UMBERTO SIMONETI.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por FELIX UMBERTO SIMONETI contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0003668- 79.2008.8.11.0013, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para determinar ao apelante que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias apresente à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRADE — Projeto de Recuperação de Área Degradada, integralmente de toda a área degradada na reserva ambiental legal, bem como, se necessário, para voçoroca apresentada nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1 000,00 (mil reais), a ser revertido ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, além de condená-lo a indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM.

Inconformado, o Requerido apresentou Embargos de Declaração (Id. 136944661 - Pág. 1/3) que foram rejeitados (Id. 136944667 - Pág. 1), após as Contrarrazões do Requerente/Embargado (Id. 136944664 - Pág. 1/3).

Diante disso, o Requerido interpôs o presente Recurso de Apelação.

Nas razões do recurso, alega que se provou pela instrução processual e pela juntada de documentos que instruíram a contestação que inexistiu ação praticada no sentido de instalar e ampliar estabelecimento comercial para exploração econômica sem a devida licença ambiental como afirmou o Ministério Público.

Aduz que o próprio Juiz sentenciante, a despeito da sentença de procedência da ação, reconheceu que a pratica exploratória sequer existiu, cujo trecho transcreve no apelo:
“A título de esclarecimento,
não fora constatado nos autos a instalação de atividade comercial com finalidade de exploração
...
”
grifa-se
”.

Afirma que, as voçorocas são processos erosivos causados pelas condições naturais de terrenos com pouca ou nenhuma cobertura vegetal, evoluindo para esse tipo de formação.

Argumenta, que acreditou o
Parquet
, logrado pelas falsas informações passadas pelo fiscal do IBAMA, que tais voçorocas constituíram dano ambiental cometido pela recorrente, razão pela qual requereu sua condenação pelos danos coletivos ambientais.

Menciona a recuperação da área por meio do plantio de árvores de todas as espécies, projeto de melhoria de 800 ha (oitocentos hectares) que rodeava propriedade em questão.

Diante dos aludidos argumentos, requer seja reconhecido a sua exoneração na responsabilidade ambiental sobre o fato discutido, vez que não houve ato comissivo e, consequentemente, nexo de causalidade ligando o dano ao recorrente, já que se trata de fruto de força maior. Pugna ainda, pela nulidade do Auto de Infração nº 547581, vez que inexistiu crime ambiental. Alternativamente, requer a fixação de um teto máximo relativo as
astreintes
evitando futuros questionamentos acerca de seu valor. (ID. 136944669 - Pág. 1/20).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de sentença, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos esposados pelo Apelante (Id. 136944674 - Pág. 1/9).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – Id. 138965177 - Pág. 1/3 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por FELIX UMBERTO SIMONETI contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0003668- 79.2008.8.11.0013, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para determinar ao apelante que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias apresente à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRADE — Projeto de Recuperação de Área Degradada, integralmente de toda a área degradada na reserva ambiental legal, bem como, se necessário, para voçoroca apresentada nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1 000,00 (mil reais), a ser revertido ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, além de condená-lo a indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM.

A princípio, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por dano ambiental com pedido de tutela de urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do FELIX UMBERTO SIMONETI, por meio da qual veicula pedido para que o réu se abstenha de realizar ação danosa ao meio ambiente, sem prévia autorização do órgão competente e, recupere a área degradada, e, ao final, seja condenado ao pagamento de danos materiais e morais em razão da impossibilidade de reversão do dano ambiental causado.

A liminar foi deferida em 22/09/2008,
in verbis
:

“Desta forma, e com fulcro no artigo 12 da Lei 7.345/85,
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA
, ante o preenchimento dos requisitos legais para sua concessão, determinando a
imediata abstenção de qualquer desmatamento ou depredação ambiental até o deslinde do feito.

Consigno multa diária por descumprimento no patamar de R$ 5.000.00 (cinco mil reais).

Expeça-se citação ao Requerido, para que, em assim desejando. Conteste a inicial no prazo legal, com as advertências do artigo 319 do Código de Processo Civil.

Findo o prazo para contestação com ou sem apresentação, venham-me os autos conclusos.

Desta decisão deverão ser intimadas as partes.

Cumpra-se com urgência.”

Sobreveio a sentença em 27/05/2021, com o seguinte dispositivo:

“
Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial para determinar que o requerido, no prazo de 120 (cento e vinte) dias apresente à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRADÈ — Projeto de Recuperação de Área Degradada, integralmente de toda a área degradada na reserva ambiental legal, bem como, se necessário, para voçoroca apresentada nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1 000,00 (mil reais), a ser revertido ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, o que faço nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, aplico ao requerido a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente — FEMAM.

P. R. I. C”

O
Requerido apela da sentença, alegando nas razões do recurso, em síntese, inexistência de ato ilícito, nulidade absoluta da notificação do auto de infração e ato arbitrário por parte do Órgão Ambiental responsável por sua autuação.

Pois bem.

Consta dos autos, Auto de Infração do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis n.º 547581 com data de 02.03.2007, constatando a ocorrência de instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento comercial que explora atividade potencialmente sem a devida licença ambiental do órgão competente, localizada na Fazenda Conquista do Parecis - Zona Rural - Município de Conquista d'Oeste/ MT, causando danos ao meio ambiente.

(Id. 136944650 - Pág. 21).

Foram juntados ainda, pelo
Parquet
, cópias do Embargo/Interdição nº 449457 (Id. 136944650 - Pág. 22), Relatórios de Fiscalização (Id. 136944650 - Pág. 23/28), Processo Administrativo nº 02013.000C912007-01 (Id. 136944650 - Pág. 30/40).

Consta da leitura do Auto de Infração n.º 547581 (Id. 136944650 - Pág. 21), o qual notificou o Apelante para o pagamento de multa no valor de R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais):

"Instalou, ampliou e está funcionando atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental do órgão competente na Fazenda Conquista do Parecis - Município de Conquista D'Oeste”

O notificante baseou a supramencionada multa nos artigos 70 e 60 da Lei 9.605/98; no artigo 2°, inciso II e VII e artigo 44 do Decreto 3.179/99; artigo 18 da Lei complementar 232/05 da SEMA.

A controvérsia está centrada no funcionamento ou não de atividades potencialmente poluidora sem a licença do órgão ambiental competente, no imóvel rural do Apelante, denominado Fazenda Conquista do Parecis, localizado no Município de Conquista d’Oeste/MT., sem a devida observância às regras ambientais pertinentes.

No
presente caso,
deve-se apontar, o entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, de que os atos administrativos, tal como o Auto de Infração e o Termo de Embargo (Id.
136944650 - Pág. 22)
, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Destarte, o ônus de desconstituir os mencionados é inerente ao Apelante. Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento , etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA.
(...) (N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020).” (Destaquei)

É certo, portanto, que o Recorrente deveria ter apresentado documentos que contrariassem os fatos alegados e elencados no Termo de Embargo e Auto de Infração, o que não foi realizado.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do dano ambiental, consistente em desmatamento ilegal e o desenvolvimento de atividade consumidora dos recursos naturais, especialmente pela ausência de impugnação específica.

Oportuno registrar que os documentos apresentados foram confeccionados por equipe de fiscalização do IBAMA, os quais atestaram a ocorrência do dano perpetrado pela parte ré sem a devida autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Destarte, o Termo de Embargo/ Interdição possui presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental-IBAMA e somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE –TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – LICENÇA AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA – EMBARGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA — NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Termo de Embargo/ Interdição possui presunção iuris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental-IBAMA e somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.
2. A supressão de Reserva Legal, em razão de exploração econômica sem licença ambiental, autoriza o embargo de qualquer atividade que possa impedir a recuperação da área degradada. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000866-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada.
Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe
.
(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)” (Destaquei).

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

A
Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, § 1º, estabelece que, independentemente da existência de culpa, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Trata-se da responsabilidade civil objetiva, ou seja, é desnecessário provar a culpa do poluidor. Para sua caracterização há que comprovar o evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre o dano e a conduta do poluidor.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagador.

Dessa maneira, é perfeitamente possível que o poluidor seja condenado, cumulativamente, a recompor o bioma atingido pela degradação e a pagar indenização pelos danos ocorridos, ante a aplicação do princípio da reparação integral do dano ambiental, que permite que o infrator seja responsabilizado por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, possibilitando a cumulatividade de obrigações de fazer, não fazer e a de indenizar.

Tal entendimento encontra-se insculpido na Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 629-STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
.”

Assim, entendo que persiste razão ao Recorrido quanto a necessidade de se condenar o Recorrente em dano material, posto que demonstrado o nexo de causalidade entre o dano praticado e a degradação ambiental.

Nesse sentido, posicionou-se este Colegiado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.
(N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”

Destaco, outrossim, que a condenação em dano material não resulta em
bis in idem
, conquanto as condenações possuem finalidades e naturezas distintas.

Nesse sentido:

“[...] Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3º da Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela coletiva. [...]”
(STJ, 2ª Turma, REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24/09/2013).

E
ste é, ainda, o entendimento perfilhado por este Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem,
devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso.
(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” (Destaquei).

Mis
ter ressaltar, que o Apelante foi autuado pela prática de desmatamento ilegal sem a licença de órgão competente, bem como por não manter 80% da reserva florestal.

A prova dos autos, é abundante e unívoca quanto aos graves e irreparáveis danos causados pelo Apelante ao meio ambiente, com o reiterado descumprimento das condicionantes da licença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023